Tribunal: TJSP
Processo: 1000140-03.2018.8.26.0514
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS. VÍNCULO ASSOCIATIVO DEMONSTRADO. DEVEDOR QUE FOI DIRETOR PRESIDENTE DA ASSOCIAÇÃO. OBRIGAÇÃO PESSOAL ASSUMIDA QUE OBRIGA AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS. COMPENSAÇÃO DE CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE. DISCUSSÃO SOBRE IRREGULARIDADES NA GESTÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. É válida a cobrança das contribuições

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS. VÍNCULO ASSOCIATIVO DEMONSTRADO. DEVEDOR QUE FOI DIRETOR PRESIDENTE DA ASSOCIAÇÃO. OBRIGAÇÃO PESSOAL ASSUMIDA QUE OBRIGA AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS. COMPENSAÇÃO DE CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE. DISCUSSÃO SOBRE IRREGULARIDADES NA GESTÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. É válida a cobrança das contribuições associativas quando os requeridos não se insurgiram contra o vínculo associativo.
2. Inadmissível compensação de valores que dependem de prova do crédito. Ação para exigir contas em trâmite, onde se discute irregularidades na gestão do requerido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000515321
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000140-03.2018.8.26.0514, da Comarca de Itupeva, em que são apelantes JOSÉ
GOMES DE AZEVEDO e VIVIANE PEREIRA DE AZEVEDO, é apelado
ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS E ADQUIRENTES DE LOTES NO
OUTEIRO DAS FLORES.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
JOÃO PAZINE NETO (Presidente) e DONEGÁ MORANDINI.
São Paulo, 7 de julho de 2020.
MARIA DO CARMO HONÓRIO
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000140-03.2018.8.26.0514 - ERA
2
Apelação Cível no 1000140-03.2018.8.26.0514
Apelantes: José Gomes de Azevedo e Viviane Pereira de Azevedo
Apelado: Associação dos Proprietários e Adquirentes de Lotes No Outeiro das
Flores
Comarca: Itupeva
V. 1581
APELAÇÃO
CÍVEL.
AÇÃO
DE
COBRANÇA.
CONTRIBUIÇÕES
ASSOCIATIVAS.
VÍNCULO
ASSOCIATIVO DEMONSTRADO. DEVEDOR QUE FOI
DIRETOR
PRESIDENTE
DA
ASSOCIAÇÃO.
OBRIGAÇÃO PESSOAL ASSUMIDA QUE OBRIGA AO
PAGAMENTO
DAS
CONTRIBUIÇÕES
ASSOCIATIVAS.
COMPENSAÇÃO
DE
CRÉDITO.
IMPOSSIBILIDADE.
DISCUSSÃO
SOBRE
IRREGULARIDADES
NA
GESTÃO.
SENTENÇA
MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. É válida a cobrança das contribuições associativas
quando os requeridos não se insurgiram contra o vínculo
associativo.
2. Inadmissível compensação de valores que dependem de
prova do crédito. Ação para exigir contas em trâmite, onde
se discute irregularidades na gestão do requerido.

Trata-se de Apelação interposta contra sentença judicial, cujo
relatório adoto (págs. 463/466), por meio da qual a MMa. Juíza da Vara Única
de Itupeva, em ação de cobrança, julgou procedente o pedido inicial para
condenar os réus ao “pagamento de R$ 9.457,22 (nove mil quatrocentos e
cinquenta e sete reais e vinte e dois centavos) equivalentes aos débitos
vencidos, além dos que se venceram no decorrer da demanda. Os percentuais
deverão ser atualizados de acordo com a Tabela Prática do TJSP e acrescidos
de juros legais de 1% ao mês contados a partir do vencimento até a data do
efetivo pagamento”. Julgou, ainda, improcedente a reconvenção formulada
pelos réus. Pela sucumbência, condenou os réus ao pagamento das custas e
despesas processuais, além dos honorários advocatícios, fixados em 15%

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000140-03.2018.8.26.0514 - ERA
3
sobre o valor da condenação.
Apelam os réus (págs. 469/484), sustentando que o primeiro
apelante foi diretor presidente da apelada pelo período de 30/07/2011 até
22/08/2015, quando renunciou ao cargo. Aduz que foram realizados vários
investimentos no loteamento, com aval dos condôminos, sendo que no mês de
março de 2015 a julho de 2015, o condomínio necessitou da contratação de
serviços de caçambas, construção de terminais de descarga de água, dentre
outros, que foram custeados exclusivamente pelo primeiro apelante. Apontam
que foi registrada em ata de assembleia a aprovação do ressarcimento do valor
de R$ 15.000,00 ao primeiro apelante. Aduz que foram realizados outros
gastos, no valor de R$ 23.929,00, conforme documentos juntados (págs.
169/185). Salienta que, em assembleia posterior, foi suspendido o
ressarcimento de valores pela apelada. Pleiteia a compensação dos valores
devidos nesta ação com os valores quitados em nome da apelada, sem
incidência de multa e honorários advocatícios sucumbenciais.
Recurso tempestivo e preparado (págs. 485/488).
Contrarrazões apresentadas (págs. 493/499).
Houve oposição ao julgamento virtual (pág. 504).
É O RELATÓRIO.
VOTO.
O recurso não comporta provimento.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000140-03.2018.8.26.0514 - ERA
4
A questão controvertida cinge-se à possibilidade, ou não, de
compensação dos valores cobrados nesta ação pela apelada com o crédito que
o apelante alega possuir.
Nesse aspecto, a sentença judicial está suficientemente
motivada e deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, que
ora ratifico, conforme admite este Tribunal (artigo 252 do RITJSP) e o
Colendo Superior Tribunal de Justiça (ED no AREsp no 980.631, Rel. Min.
Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017 e RMS 50.400/MG, Rel. Min.
Herman Benjamin, DJE de 10.5.2017).
A tese recursal, que praticamente reproduziu o teor da
contestação, não conseguiu abalar a solidez dos fundamentos constantes da
sentença proferida pelo MMa. Juíza Camila Corbucci Monti Manzano que, de
maneira dialética, versou sobre a matéria objeto dos autos.
De fato. A procedência da ação de cobrança era de rigor, uma
vez que os apelantes reconhecem o vínculo associativo, bem como o débito
apresentado pela apelada, pleiteando apenas a compensação por suposto
crédito no valor atualizado de R$ 36.173,00.
Ocorre que a apelada fez prova nos autos de que contratou
auditoria para apurar possíveis irregularidades na gestão do primeiro apelante
(págs. 332/392 - conclusão a pág 376), o que deu ensejo, inclusive, a
propositura de ação que tem por objeto "exigir contas", em trâmite na mesma
comarca (págs. 393/394).
Nessas condições, inexistente prova inequívoca dos créditos
dos apelantes perante à apelada e não afastado o vínculo associativo, não há

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000140-03.2018.8.26.0514 - ERA
5
que se falar em compensação de valores nestes atos, de tal modo que a
sentença é mantida por seus próprios fundamentos.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
Em observância ao artigo 85, §11, do CPC, levando em conta
o trabalho adicional realizado em grau recursal exercido pelo advogado da
parte vencedora, majoro os honorários advocatícios para 18% sobre valor da
condenação.
MARIA DO CARMO HONÓRIO
Relatora